Tribunal: STF
Processo: Rcl 75181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0021390-50.2016.5.04.0027.



    A reclamante sustenta, em síntese, que ao reconhecer a existência de vínculo de emprego nos autos de origem, o Tribunal reclamado inobservou o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Narra que “o reclamado que é autor da ação de no. 0021390- 50.2016.5.04.0027, foi inicialmente contratado como empregado da EY em 14/06/2004. Posteriormente, em 30/09/2011, foi convidado a integrar a sociedade ora reclamante, tendo permanecido na sociedade até 06/11/2014. O reclamado pleiteia, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 14/06/2004 até 06/11/2014 e a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias em virtude da suposta relação de emprego” (eDOC1, p. 10 - ID: 36a10922).



    Destaca que “a decisão proferida em segunda instância partiu,(...), de incorreto entendimento sobre a presença de alguns dos requisitos expressos nos artigos 2º e 3º da CLT na relação havida entre o autor da ação originária e a EY, indo de encontro aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 13 - ID: 36a10922).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja dado provimento à presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (tema 725 da sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (Grifo nosso)



     



    Sobre o tema, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria formalizados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Pois bem. 



    No caso, Paulo Corazza ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período de 14.06.2004 a 06.11.2014.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o vínculo de emprego no período indicado e declarar nula a resilição ocorrida em setembro de 2011, reconhecendo a relação de emprego do período de 1º.10.2011 até 5.1.2015, conforme extrai-se do seguinte trecho da sentença:



    “Resta, assim, a análise da subordinação pela ótica subjetiva, consubstanciada pelo recebimento de ordens e pela indisponibilidade de organização do próprio ritmo de trabalho. 



    Do exame da prova documental extraio que nada mais houve do que uma promoção para o cargo de gerente sênior executivo. No caso, as correspondências eletrônicas às pp. 201 e 202 justificam a fundamentação. Constituía condição interna da empresa que a promoção para o referido cargo necessariamente decorresse a prestação de serviços sem a correspondente anotação na CTPS. Tal procedimento é ratificado por todas as testemunhas ouvidas, inclusive aquela trazida a convite da ré (v. itens 10 a 15). 



    O pagamento sob a rubrica "pro labore” não variava sensivelmente a ratificar a tese de distribuição de lucros. A testemunha Marcos, inclusive, informa em seu depoimento que as parcelas oriundas de vínculo de emprego eram dissolvidas na remuneração após passarem a associados/sócios, a fim de impedir eventual prejuízo financeiro por deixar de ser empregado. 



    A prova testemunhal ainda demonstra a presença da subordinação subjetiva. O reclamante, embora formalmente considerado associado da empresa, estava subordinado a Marcos Hirano, sócio da reclamada. Ainda, com fulcro no princípio da continuidade da prestação dos serviços, restou revelado pela prova testemunhal a ausência de modificação no quotidiano da prestação dos serviços a partir do momento em que promovido a “associado”. 



    Por fim, registro que inquestionável a ausência de vício de consentimento por parte do reclamante ao ser promovido, passando a prestar serviços sem CTPS. Ocorre que, como já salientado, não havia outra alternativa para galgar novos cargos na empresa que não a simples concordância com o sistema estabelecido pela reclamada para tanto, questão esta amplamente discorrida em contestação e comprovada pela extensão de documentos juntados, os quais envolvem outros funcionários. 



    Destarte, considero presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, resultando procedente o pedido de declaração do vínculo de emprego entre os litigantes. 



    Existente relação de emprego, a reclamada estava obrigada à sua formalização por meio dos registros próprios, em especial aqueles previstos nos artigos 29 e 41 da CLT. 



    Em não o fazendo, frustrou ao reclamante meio de prova da duração do contrato (artigos 40 e 456 da CLT), provocando, assim, a inversão do ônus probatório, que passou a ser seu. 



    Destarte, declaro nula a resilição contratual ocorrida em setembro de 2011, e reconheço a relação de emprego entre reclamante e reclamada a partir de 1º.10.2011 até 6.11.2014. 



    Frente ao princípio da continuidade da relação de emprego, e em função de ausência de prova em sentido contrário, reconheço que o contrato foi resilido por iniciativa da reclamada, sem justa causa. 



    A teor do 8 1º do art. 487 da CLT e da Orientação Jurisprudencial nº 82 da SBDI-I do TST, o aviso-prévio, ainda que não laborado, deve ser computado para todos os fins, de modo que o término do contrato de emprego, na verdade, fica projetado para o dia 5.1.2015, pelo cômputo do aviso-prévio de 60 dias, considerando que o contrato de trabalho perdurou por mais de 10 anos.” (eDOC 32, p. 82-83)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, negou provimento ao recurso ordinário do reclamado na ação trabalhista, mantendo o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes durante todo o período pleiteado (14.06.2004 a 06.11.2014). Confira-se:



    “2. Vínculo de emprego. Verbas rescisórias. A sentença declarou nula a resilição contratual ocorrida em setembro de 2011, bem como reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes no período de 01.10.2011 a 06.11.2014. 



    Inconformada, a reclamada recorre. Argumenta que a partir de 01.10.2011 o reclamante tornou-se sócio e passou a ocupar o posto de Diretor na empresa. Aduz que com sua nova função - denominada Gerente Senior executivo, além de possuir uma equipe com gerente e consultores de todos os níveis à sua disposição, houve uma alteração substancial em sua remuneração e benefícios tributários correlatos. Sustenta que enquanto empregado o salário do reclamante não ultrapassava a faixa dos R$ 11.852,12 (agosto/ 11 - fl. 5 ), ao passo que ao se tornar sócio chegou a receber pró-labore e DL maior que R$ 50.000,00 em um único mês. Ao contrário do entendimento sufragado na sentença, argumenta que sempre houve variação no pró-labore, de forma que não há qualquer indício de fraude. Afirma que os poderes de mando do reclamante ultrapassavam o de um simples gerente (fl. 198), sendo óbvio que inexiste qualquer subordinação. Diz que o autor não sofria controle de sua jornada de trabalho, possuía equipe técnica, além do que o e-mail corporativo em virtude de um código de ética não pode ser utilizado para assuntos pessoais, salvo se fosse sócio, o que, por si só, confirma aposição ocupada pelo reclamante: sócio da empresa. Reitera o protesto realizado em audiência e pugna pela desconsideração da testemunha do autor. Por fim, diz que os sócios desempenham exatamente o objeto social da empresa. Conclui, assim, que o reconhecimento de que o autor desempenhava atividade-fim, por si só, reforça sua condição de sócio. 



    O recurso não prospera. 



    É por demais notório que, em se tratando de relação jurídica de emprego, é imprescindível a conjugação de diversos requisitos: pessoalidade na prestação dos serviços, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Portanto, apenas o somatório desses requisitos é que ensejará o fato constitutivo complexo do vínculo de emprego. Ressalta-se que a prestação de serviços não é requisito exclusivo da relação de emprego. 



    Consta na petição inicial que "a rescisão datada de 30.09.2011 foi fictícia, não passando de mera simulação. Inclusive teve que devolver o valor relativo à multa de 40% do FGTS, prova cabal da fraude denunciada nos autos". Além disso, disse o reclamante que o contrato social da empresa, na época em que ingressou na sociedade, por si só, gera presunção de fraude à legislação trabalhista, na medida em que “passou a ser detentor de três cotas, de um total de 32.099.692 cotas sociais (com valor nominal de R$ 1,00 cada)". Portanto, as suas cotas “representavam um percentual de 0,000000093% do capital social", sendo que na época a reclamada possuía mais de trezentos sócios. 



    De acordo com a defesa, o reclamante manteve dois contratos com a empresa. No primeiro deles, realmente foi empregado, recebia salário, FGTS, 13º salário e demais direitos celetistas, sendo que chegou a ocupar o cargo de gerente sênior. No segundo, a partir de 01.10.2011 concordou em ingressar no quadro social da reclamada, tornando-se um dos líderes que fiscalizava e dava as diretrizes dos trabalhos. Como explicitado: "A Reclamada possui programa de trainees para o ingresso no início de carreira. Dentro da progressão de carreira, cargos celetistas, estes profissionais seguem, em geral, as posições abaixo: 1 - Trainee 2 - Consultor 3 - Sênior 4 - Gerente 5 - Gerente Sênior. Certo é que, na medida em que os empregados da Reclamada atinjam etapas e níveis que assim justifiquem, estes são convidados a ocupar a posição de sócio diretor do empreendimento, deixando de ser empregados, ocasião em que seus contratos de trabalho são formalmente rescindidos e pagas todas as verbas devidas, inclusive a multa por dispensa sem justa causa fundiária, para assim fazerem parte do quadro de sócios da empresa. Assim, via de regra, eles iniciam na sociedade com três cotas, mas isso não o torna mais ou menos sócio diretor na EY" ( grifo no original - fl. 207). 



    Foram juntados aos autos uma série de alterações contratuais da empresa-ré relativas a outros empregados, extratos de demonstrativo de movimentos de alimentação (a partir de 17.10.2011 - fl. 3704 e ss.), e-mail para inclusão do autor no contrato social da E&YT (fl. 3713 e ss.), e-mails parabenizando o reclamante pela promoção, e-mail da promoção (fl. 3731 ss.), dentre outros. 



    No aspecto, endosso o sentimento da sentença de que nada mais houve do que uma promoção para o cargo de gerente sênior executivo. De fato, como afirmado pela magistrada, "Constituía condição interna da empresa que a promoção para o referido cargo necessariamente decorresse a prestação de serviços sem a correspondente anotação na CTPS" (fl. 4.397), o que ficou plenamente demonstrado na prova oral produzida. 



    A primeira testemunha do autor, Gustavo Masina, afirmou que quando ingressou na empresa “o reclamante tinha CTPS assinada, porém, por uma política institucional de carreira na empresa, passou a condição de gerente sênior executivo, passando a não ter mais a CTPS assinada”, esclarecendo que na época da sua admissão os cargos percorridos eram “era gerente, gerente sênior, gerente sênior executivo, e sócio”. Aduziu, ainda, que “não tinham poderes para admitir, despedir ou impor sanções aos subordinados” (grifei). 



    A segunda testemunha do reclamante, Marcos, disse que “como gerente sênior executivo não há participação em reuniões com os sócios; (...) que normalmente os projetos eram assinados pelo gerente sênior executivo acompanhado de um sócio, ou somente pelo sócio" (grifei).



    E a própria testemunha da reclamada, Flávia, afirmou que “na época do reclamante, o cargo de gerente sênior executivo era considerado de transição entre ser empregado e ser efetivado como sócio; (...) que hierarquicamente o reclamante estava subordinado a Marcos Hirano, embora trabalhassem nos projetos de forma conjunta; (...) que não sabe se o reclamante assinava projetos sozinho; (...) que prefere não usar seu e-mail corporativo para questões pessoais; 15- que há um Código de Ética onde se impõe o não uso de dados da empresa para fins de uso pessoal, o que a depoente entende envolver o e-mail corporativo" (grifei). 



    Logo, o conteúdo citado demonstra a presença de subordinação do autor, restando evidenciado que ele não mantinha uma relação jurídica com a presença de affectio societatis. A tese recursal da reclamada de que o reclamante seria um sócio porque usava o e-mail de trabalho para tratar de assuntos pessoais não apresenta qualquer relevância, sequer confirmada pela sua testemunha, que declarou que preferia não usar o e-mail. 



    Destaco, ainda, que a segunda testemunha do autor, Marcos Hiroshi Hirano, confirmou a alegação de que tinham que devolver a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, declarando o que segue: 



    13- que quando passam a sócio, primeiro na condição de gerente sênior executivo, são preenchidos vários formulários, fornecidos pela empresa; I4- que perguntado pelo procurador do reclamante se há imposição a devolução da indenização compensatória de 40% quando passa a gerente sênior executivo, o depoente responde que, no seu caso, o valor foi descontado parceladamente em alguns meses, até atingir o valor dos 40%; 



    Nesse aspecto, não há como se sustentar a tese de que o autor era sócio da reclamada. Além disso, após examinar os contracheques, comungo do entendimento de que o pagamento sob a rubrica “pro labore” não variava “sensivelmente”, de modo que não restou comprovada a tese patronal de distribuição de lucros. A testemunha Marcos Hirano declarou em seu depoimento que as parcelas oriundas de vínculo de emprego eram dissolvidas na remuneração após passarem a associados/sócios, a fim de impedir eventual prejuízo financeiro por deixar de ser empregado. 



    Outrossim, não houve qualquer alteração na rotina de trabalho do reclamante quando passou a ser considerado sócio, inclusive no que tange aos clientes atendidos e responsabilidades, conforme declarou a testemunha do reclamante Gustavo Masina, que ocupava o mesmo cargo do autor, como consultor tributário, e ambos ocupavam o cargo de Gerente Sênior (fl. 4.360). Aliás, as sucessivas alterações do contrato social da empresa-ré, como aquelas juntadas a partir da fl. 130 (373º alteração), esboçam exatamente o quadro delineado na petição inicial de que na época do autor a reclamada tinha mais de 300 sócios com capital social ínfimo, a indicar que assim procediam apenas para mascarar a relação de emprego existente. 



    Considero que os fatos referidos pela testemunha Gustavo ("que conheceu o reclamante na reclamada e também tinha contato no clube Leopoldina Juvenil, por serem sócios") são insuficientes para caracterizar a alegada amizade íntima entre o reclamante e a testemunha, o que, aliás, carece de prova nos autos. 



    A respeito da propalada ausência de vício de consentimento do autor, vale destacar a fundamentação da sentença no seguinte sentido: 



    “Por fim, registro que inquestionável a ausência de vício de consentimento por parte do reclamante ao ser promovido, passando a prestar serviços sem CTPS. Ocorre que, como já salientado, não havia outra alternativa para galgar novos cargos na empresa que não a simples concordância com o sistema estabelecido pela reclamada para tanto, questão esta amplamente discorrida em contestação e comprovada pela extensão de documentos juntados, os quais envolvem outros funcionários”. 



    Assim, mantenho a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no período de ” (eDOC 33, p. 39-42)



    Daí a presente reclamação, na qual a reclamante defende, em síntese, a inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, no período e 01/10/2011 a 06/11/2014, ocasião em que Paulo Corazza ocupou o cargo de sócio diretor da empresa.



    No caso, como visto, a autoridade reclamada, descaracterizando a relação societária autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa contratante.



    Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes, violou o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e afastar, desde já, o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 01/10/2011 a 06/11/2014, nos autos do Processo nº 0021390-50.2016.5.04.0027.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente